Tribunal: TJPA
Processo: 0812005-12.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812005-12.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DIEGO PEDRO AIRES DA COSTA, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DA ESCOLA COM A RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A PONTUAÇÃO POR SER MATÉRIA DIVERSA À GEOGRAFIA. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO COMPROVA QUE A TITULAÇÃO SE ENCONTRA NOS MOLDES EXIGIDOS EM EDITAL. RECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A sentença recorrida concedeu a segurança, determinando o reconhecimento do título apresentado (Pós-Graduação em política de promoção da igualdade racial da escola), com a atribuição da respectiva pontuação e reclassificação no certame.

2. Arguição de ausência de direito a pontuação por ser matéria diversa à
área do cargo/disciplina
(Geografia).
O artigo 1º da Lei n.º 10.639/2003, que alterou a Lei no 9.394/1996, para estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, incluiu no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira".

3. O Histórico Escolar da referida Especialização, bem como, da Graduação em Bacharelado e Licenciatura em Geografia, discriminando todas as disciplinas ministradas, demonstram matérias correlatas, por exemplo, Comunidades Negras Rurais e Quilombolas atuais na Amazônia (disciplina da especialização) e Geografia da Amazônia (disciplina da graduação).

4. O cotejo probatório comprova que a titulação se encontra nos moldes exigidos em edital. Manutenção da sentença. Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º

0812005-12.2018.8.14.0006
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
DIEGO PEDRO AIRES DA COSTA,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado.

Consta da ação mandamental, que o Apelado participou do Concurso Público C-176 para o cargo de Professor Geografia – Classe I, Nível A. Afirmou que a Banca Examinadora do Certame (CONSUPLAN) não aceitou o seu Certificado de Pós-Graduação em Política de Promoção da Igualdade Racial da Escola, sob a justificativa de que a especialização em questão não teria correlação com área do cargo/disciplina do candidato, situação que violaria a disposição contida na alínea ‘C’ do item 7.9 do Edital nº 01/2018 – SEAD. Suscitou a existência de Direito Líquido e Certo a um acréscimo de 0,5 (meio ponto), uma vez que a sua Pós-Graduação teria relação direta com o cargo/disciplina a qual concorre, o que seria facilmente aferido nas grades curriculares do curso de graduação juntamente com o curso de pós-graduação em nível de especialização. Afirmou ainda, que a Lei nº 10.639/2003 incluiu a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no currículo oficial da Rede de Ensino. Ao final, requereu o deferimento da liminar e, após, a concessão da segurança.

Em seguida, após a apresentação de informações, o Magistrado de origem proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar as autoridades coatoras que reconheçam os títulos apresentados, concedendo-lhes a pontuação deles decorrentes e a consequente reclassificação do impetrante
. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93. Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada como MANDADO/OFICIO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB, com redação que lhe deu o Provimento 011/2009 daquele Órgão Correcional. Belém, 10 de fevereiro de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões, o Estado do Pará alega
a inexistência de Direito Líquido e Certo, uma vez que o Título de Pós-Graduação do Apelado foi negado com base nas regras editalícias, uma vez que menciona área totalmente diversa à Geografia. Suscita a impossibilidade de modificação dos pontos por parte do Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia, bem como, ao REXT 632.853 julgado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0802563-06.2019.8.14.0000.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las simultaneamente.

A questão em análise reside em verificar se o Apelado demonstrou Direito Líquido e Certo à atribuição da pontuação correspondente ao título de Pós-Graduação em Política de Promoção da Igualdade Racial da Escola, capaz de ensejar a sua reclassificação no certame.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Inicialmente, necessário registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

Como cediço, a Geografia é uma ciência que estuda o espaço humano em suas várias vertentes: física, biológica e humana, bem como estuda a relação entre os aspectos físicos, biológicos e humanos do planeta Terra.

O cotejo probatório demonstra que o Apelado se inscreveu no Certame em questão para o cargo de Professor de Geografia Classe I, Nível A, sendo desconsiderado, pela Banca Examinadora, o Título de Pós-Graduação em Política de Promoção da Igualdade Racial da Escola, equivalente à 0,5 (meio ponto), sob a seguinte justificativa
:

(...) Desta maneira, não se pode pontuar um título que não atende ao critério estabelecido em edital, ou que não obedece à forma específica de comprovação.
No caso em tela, o candidato apresentou um certificado de conclusão de curso de Especialização em Política de Promoção da Igualdade Racial da Escola, que não foi pontuado por não ser na área do cargo/disciplina, descumprindo a alínea C do item 7.9. do Edital
. (grifo nosso).

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever o item 7.9, item “C” do Edital n° 01/2018 – SEAD:

7.9 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados:

(...)

ALÍNEA C -
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo/disciplina a que concorre
. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar. Pontos por Título 0,50 Valor máximo na alínea 0,50. (grifo nosso).

Com efeito, o certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização precisa manter correlação com a área do cargo/disciplina a que concorre o candidato.

O artigo 1º da Lei n.º 10.639/2003, que alterou a Lei no 9.394/1996, para estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, incluiu no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", senão vejamos:

Art. 1
º
A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:

Art. 26-A.
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira
.

§1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§2º
Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar
, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (...) (grifo nosso).

Depreende-se da norma, que os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar.

Ademais, consta na Ação principal consta o Histórico Escolar da referida Especialização, bem como, da Graduação em Bacharelado e Licenciatura em Geografia, discriminando todas as disciplinas ministradas, onde verifica-se matérias correlatas, por exemplo, Comunidades Negras Rurais e Quilombolas atuais na Amazônia (disciplina da especialização) e Geografia da Amazônia (disciplina da graduação).

Com efeito, não há como afirmar que a Pós-Graduação em Política de Promoção da Igualdade Racial da Escola não possui pertinência com o cargo de Professor pleiteado pelo Apelado.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pela D. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 0878025-70.2018.814.0301), impetrado por CLAUDIANE DE FÁTIMA MELO DE SOUSA. (...) Inicialmente, cumpre destacar que a banca examinadora do concurso, na resposta do recurso administrativo interposto pela agravada, informou que não concedeu a pontuação requerida a candidata devido o certificado apresentado de especialização em Educação Étnico-racial não possuir pertinência específica ao cargo pretendido (id n° 7865934). Nesse contexto, não há que se falar em violação ao precedente do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que compete ao Pode Judiciário examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sempre sob o aspecto da legalidade. (...)
No caso concreto, verifico que a agravada é socióloga e está prestando concurso público para o cargo de professora na área de sociologia da rede estadual de ensino, sendo que por ocasião da avaliação de títulos, relativa a segunda etapa do certame, a banca examinadora não reconheceu o título de especialista em Educação Étnico-racial apresentado pela recorrida, sob o argumento de falta de vinculação com a área do cargo pleiteado
. (...) Em que pese o recorrente não ter anexado qualquer documentação ao presente recurso, verifico que anexo à ação originária, consta o Certificado de Especialização em Educação para Relações Etnicorraciais, na modalidade presencial, apresentado pela candidata/agravada (vide Id n° 7865921), o qual foi emitido em 22/05/2015 pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Ademais, no citado título consta o Histórico Escolar, discriminando as disciplinas, bem como as notas obtidas pela candidata.
Como é cediço, a Sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade, bem como observa-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN foi alterada pela Lei n° 10.639/2003, determinando o ensino da cultura e história dos africanos e afros-brasileiros para conduzir uma educação antirracista e includente. (...) Portanto, em cognição não exauriente, não verifico presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, isto porque o título de especialista apresentado pela candidata está de acordo com as regras editalícias, não ensejando qualquer violação ao item 7.9, alínea C do Edital, uma vez que o referido Certificado, a princípio, atende à exigência de que o título seja na área do cargo/disciplina a que concorre, no caso, o de professor de sociologia, considerando as disciplinas curriculares do título em cotejo com as regras do edital do concurso, ou seja, o Administrador confere interpretação restritiva que, todavia não consta de forma expressa no referido item C do edital. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
, ante a ausência dos requisitos legais, com base no art. 1.019, I c/c art. 300 ambos do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo n.º 0808458-45.2019.814.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 07 de outubro de 2019). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Destarte, a questão incide especificamente na verificação de existência de vinculação entre o cargo pretendido, o de Professor de Geografia, e o título apresentado na ocasião da segunda etapa do concurso. In casu, a não atribuição de nota ao título de especialização do ora recorrido por inobservância da exigência de “especialização na área em que concorre”, além de ferir o princípio da razoabilidade/proporcionalidade, se revela ilegal.
Com efeito, há uma afinidade das matérias da pós-graduação com as matérias cursadas pelo ora agravado no curso de geografia, consoante se verifica pela análise dos históricos escolares (Id nº 3413762 e ID 3413763), em que se que a matéria da especialização “Comunidades Negras Rurais e Quilombolas Atuais na Amazônia” tem afinidade com algumas disciplinas ministradas da graduação, entre elas “Geografia da Amazônia”, “Geografia da População”, “Sociologia rural e urbana” e “Formação hist. e soc. do Brasil” as quais fazem parte do currículo de formação de Licenciatura em Geografia ; assim como as matérias da especialização “Cultura e religiões afro-brasileiras” e “O negro no pensamento social brasileiro” têm relação com as disciplinas ministradas da graduação “Antropologia cultural” e “Antropologia cultural I”. Outrossim, o “Curso de Especialização em Política de Promoção da Igualdade Racial da Escola” está diretamente relacionado com a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, inclusa no currículo oficial da rede de ensino público pela Lei nº 10.639/2003, alterando assim a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
. Essa política curricular, conforme disposta nas Diretrizes Básicas da Educação das Relações Étnico-raciais (2004), é fundada nas dimensões históricas, sociais e antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem principalmente os negros. Assim, estratégias pedagógicas foram traçadas para a valorização da diversidade e superação das desigualdades étnico-raciais presentes nos vários níveis de ensino da educação escolar brasileira. Diante disso, considerando que a Sociologia como ciência estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade, levando em conta aspectos como cidadania e organização dos movimentos sociais, resta patente ser inerente a essa disciplina a busca por uma perspectiva crítica que contemple diferentes linhas interpretativas e análises sociológicas, dentre quais podem claramente estar inclusas, conforme preceitua o art. 26-A da Lei nº 10.639/2003, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Isso tudo para resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil.
Dessa forma, considerando a evidente relação entre o título de especialista e o cargo pretendido, entendo acertada a decisão a quo ao conceder a segurança e determinar a imediata consideração da documentação apresentada pelo candidato, posto estar de acordo com as normas editalícias
. (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2022